Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721394-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: NATALIA BIAS DE MOURA REU: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por NATALIA BIAS DE MOURA, contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer, danos morais e materiais no 0704682-18.2024.8.07.0010, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos envolvendo contrato de empréstimo no 482559065-8, nos seguintes termos (ID 197185285): “Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A parte autora aderiu ao Juízo 100% Digital. Trata-se de ação ajuizada sob o rito do procedimento comum proposta por NATALIA BIAS DE MOURA em face de BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que está ocorrendo desconto indevido por parte da ré na sua folha de pagamento no valor de R$ 1.459,42 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Aduziu que jamais firmou esse contrato com a ré e pleiteia, em sede de tutela antecipada, a imediata suspensão dos descontos. É o relato do necessário. DECIDO. Para a concessão da tutela antecipada exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais a existência de prova inequívoca e o convencimento do Juiz da verossimilhança da alegação, requisitos elencados no art. 311 do Código de Processo Civil. Em razão disso, o juiz somente concederá a tutela antecipada, em favor da parte, se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas. No caso dos autos, em uma análise sumária, não há como infirmar a verossimilhança da alegação do autor sem a dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam, por si só, a ausência de qualquer relação jurídica entre as partes. Desse modo, entendo que deva ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela, pelo juízo de origem, porque ausentes os requisitos autorizadores da liminar, principalmente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 4. Os documentos que acompanham a petição inicial do agravo não denotam que os mútuos firmados pelo agravante foram completamente quitados, a tornar inverossímil a alegação a que se socorre o recorrente como fundamento para a suspensão dos descontos. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.967173, 20160020273378AGI 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 168/194) Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões, a agravante requer a antecipação de tutela de urgência indevidamente indeferida pelo juízo a quo, determinando a suspensão do desconto da agravada do valor de R$ 1.459,42, até o final da lide, sob pena de multa diária. No mérito, pede o provimento do agravo, com expedição de ofício ao Órgão de Pagamento do Pessoal da Marinha (PAPEM), por ser a agravante militar da Marinha do Brasil, nos termos do pedido no 3 da exordial em ID. 197160593. Sustenta que a presente demanda está fundamentada nos direitos e garantias fundamentais tutelados pela Constituição Federal de 1988 atrelada à isonomia (art. 5o da CF/88), na impenhorabilidade das verbas salarias destinadas à alimentação (inc. IV, art. 833 do CPC), bem como pelo princípio da Dignidade da Pessoa Humana (inc. III, art. 1o da CF/88), em que a parte agravante encontra guarida para o conhecimento e provimento do presente recurso. Alega que sua única verba salarial está comprometida pelo desconto da agravada, desconto este proveniente de contrato fraudulento, inexistindo relação sinalagmática entre as partes. Afirma que inexiste requerimento de empréstimo ou qualquer outro serviço pela parte agravante para que levasse a agravada a produzir descontos mensais ao valor de R$ 1.459,42, o que será descontado em junho/2024 - (conforme fl. no 11 da exordial em id. 197160593). Argumenta que o tema da lide já foi entendido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal como ato ilícito das financeiras, fazendo jus o prejudicado, inclusive, ao direito previsto no art. 42 do CDC, conforme apelação TJ-DF no 7078036320208070020. A agravada, abusando da autonomia que detém, cometeu ato ilícito em penhorar mais que um salário-mínimo nacional da autora sem qualquer motivo, sem qualquer relação de consumo. Ressalta que a medida se faz necessária, visto ser o desconto criminoso, de forma forçosa da ré, sem autorização da agravante ou contraprestação de qualquer serviço. Ainda que houvesse previsão contratual e relação jurídica de consumo entre as partes, a ré poderia requerer os valores pelas vias legais, visto haver, nessa hipótese, mera lesão econômica à agravada. Alega que se trata de verba alimentar e a lei impõe maior rigor na observância dos direitos fundamentais e irrenunciáveis, que está sendo lesado à ótica do judiciário. É incontestável que se faz necessário o acolhimento do presente recurso para fazer cessar a lesão até que haja a elucidação dos fatos, o que certamente só confirmará o alegado na peça exordial. Sustenta que a parte agravante demonstrou situação precária ante o cerceamento do seu mínimo existencial que afeta sua alimentação, lazer, bem-estar e demais direitos estendidos aos seus familiares, bem como a probabilidade do direito é evidente em face da incontestável lesão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ainda nessa seara, aduz que a fumaça do bom direito é inquestionável onde a agravante tem o direito de manter sua dignidade, gozando da sua verba alimentar visto que inexiste relação contratual jurídica que autorize tais descontos, bem como também existe o perigo da demora, visto que se a parte agravante aguardar até o mês julho/2024 para audiência, serão meses sofrendo injustamente com a pobreza provocada pela agravada. Não obstante, a tutela pretendida poderá ser revertida em caso de improcedência, o que poderá ser descontado na conta da agravante, de forma proporcional, inexistindo dano irreparável à agravada, mas sim para a agravante. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores na qual a parte requerente pede: a concessão da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão de qualquer desconto envolvendo o contrato no 4920503. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo feito em seu nome, totalizando 72 parcelas de R$ 1.459,42, o que compromete sua subsistência. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de, a princípio, infirmar as alegações da agravante, tais como extrato de empréstimo bancário (IDs no 197162802, 197162800 e 197162801). Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda da agravante, uma vez que, conforme contracheques juntados aos autos principais, esta percebe remuneração de aproximadamente R$ 5.389,56 brutos (Imposto de renda de ID no 197162799). Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária da autora, correspondente ao contrato no. 4920503, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada descumprimento. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator